Tribunal: TJBA
Processo: 8042625-24.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahi Segunda Câmara Criminal - Segunda Turma Habeas Corpus Criminal n. 8042625-24.2025.8.05.0000 Segunda Câmara Criminal - 2ª Turma Paciente: Fabiano Lima Santana Brito Impetrante: Jayme Bichusky Rosica (Defensor Público) Impetrado: Mm. Juiz de Direito da Vara Crime de Macaúbas Procuradora de Justiça: Maria De Fátima Campos Da Cunha Relator: Mario Alberto Simões Hirs EMENTA HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. PRISÃO PREVENTIVA. CONHECIMENTO PARCIAL. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor de Fabiano Lima Santana Brito, condenado à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 600 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. A impetração aponta ilegalidade na dosimetria da pena, com pedido de aplicação da causa de diminuição do § 4º do mesmo artigo (tráfico privilegiado) e consequente abrandamento do regime e revogação da prisão preventiva. II. Questão em discussão A controvérsia recai sobre a possibilidade de aplicação da causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas e a legalidade da manutenção da prisão preventiva após a sentença condenatória. III. Razões de decidir O habeas corpus não comporta dilação probatória, sendo incabível para rediscussão da dosimetria da pena com base em elementos fático-probatórios. A sentença condenatória afastou o tráfico privilegiado com base em fundamentos concretos, como a diversidade e quantidade de drogas, balança de precisão e ocultação de entorpecentes. A manutenção da prisão preventiva foi fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública e na gravidade concreta do delito, conforme art. 312, caput, do CPP. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio. IV. Dispositivo e tese Habeas corpus parcialmente conhecido e, na parte conhecida, denegada a ordem. Tese de julgamento: "1. A análise da aplicação do tráfico privilegiado demanda revolvimento fático-probatório, vedado na via estreita do habeas corpus. 2. A prisão preventiva pode ser mantida, mesmo fixado o regime semiaberto, desde que fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Habeas Corpus nº 8042625-24.2025.8.05.0000, em que figuram como partes os acima nominados ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal – 2ª Turma do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer parcialmente do habeas corpus e, na parte conhecida, denegar a ordem, nos termos do voto do eminente Relator.